Tribunal: CARF
Processo: 13706.010251/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010251/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.781 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
CARLOS ALBERTO MARQUES COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO.
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
DEFICIÊNCIA
FORMAL
DO
ACERVO
PROBATÓRIO.
GLOSA
MANTIDA.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. CORREÇÃO PARCIAL DE FALHAS
FORMAIS. RESTABELECIMENTO.
Restabelecem-se as deduções pleiteadas a título de despesas médicas, à medida
que os documentos apresentados pelo recorrente supram as deficiências
meramente formais que motivaram o lançamento e fundamentaram o acórdão-
recorrido (ausência de identificação do beneficiário/paciente, falta de indicação
de endereço profissional ou do registro profissional do prestador etc).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para: a) Restaurar integralmente a dedução pleiteada
a título de despesas médicas odontológicas, referentes aos serviços prestados por Myrna de Faria,
devido à superação das deficiências documentais formais; b) Restaurar parcialmente a dedução
pleiteada a título de despesas médicas com plano de saúde, na quantia de R$ 3.738,96 (três mil,
setecentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), em razão da superação parcial das
deficiências documentais formais; c) restabelecer também as despesas médicas com plano de
saúde do filho Eduardo Politizer (dependente declarado na DAA fls 16 do PA), no valor de R$
2.694,96, referente a sua participação individual; d) Restabelecer as despesas com Prev.
Complementar, com fulcro no inciso II, do art. 74 do RIR/99. Cabe ainda ressaltar que esta
restabelecimento deve obedecer ao limite legal contido no §2o do artigo citado.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010251/2008-62
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.781 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010251/2008-62

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 9a Turma da
DRJ/RJ1 12-44.824 – fls. 29-32), que julgou improcedente impugnação e manteve a constituição
de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título de despesas
médicas e de previdência privada e fapi.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005 DISPENSA DE EMENTA.
Dispensado de ementa conforme Portaria SRF n° 1.364/2004.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata o presente processo da Notificação de Lançamento
–
IRPF
no
2006/607450608404052 (fls. 04/09) da DEFIS Rio de Janeiro, pela qual são exigidos
R$ 9.156,40 de IRPF suplementar, acrescidos dos devidos encargos moratórios, para o
ano-calendário 2005.
O lançamento foi motivado pelas seguintes glosas:
a) R$ 10.433,00 de dedução indevida de previdência privada e fapi, por falta de
comprovação (fl. 06); e
b) R$ 22.863,00 de dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação
(fl. 07).
O interessado tomou ciência da Notificação de Lançamento em 28/11/2008 (fls. 23/24)
e, em 12/12/2008, apresentou a Impugnação (fl. 02) alegando, em síntese, que:
“Visando o atendimento ao solicitado, estamos encaminhando os documentos FIPECQ
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR no valor de R$ 11.321,04,
portanto acima daquele declarado que foi de R$ 10.433,00 e os recibos originais das
despesas odontológicas .” (fl. 02)
Por meio da Portaria RFB n° 04/2012, de 03/01/2012, a competência para julgamento
do presente processo foi transferida da DRJ Rio de Janeiro II para a DRJ Rio de Janeiro
I (fl. 28).
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade; portanto,
dela conheço.
Passam a ser analisadas as glosas a título de previdência privada e fapi (R$ 10.433,00) e
de despesas médicas (R$ 22.863,00), que somadas perfazem o valor total de R$
33.296,00.
Consoante “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal – Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi”, à fl. 06, houve a “glosa do valor de R$ 10.433,00,
indevidamente deduzido a título de contribuição à Previdência Privada e Fapi, por
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.781 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010251/2008-62

falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do contribuinte, ou cujo benefício
não tenha sido deste ou de seus dependentes. Não houve comprovação.”
No que diz respeito à dedução de Previdência Privada e Fapi, a declaração do
interessado de que “estamos encaminhando os documentos FIPECQ FUNDAÇÃO DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR no valor de R$ 11.321,04, portanto acima daquele
declarado que foi de R$ 10.433,00” não deve ser levada em consideração uma vez que
além dos valores discrepantes, o CNPJ que consta em sua declaração é o de no
04.955.204/0001-37 e o que consta no documento anexado aos autos é o de no 00.529.
958/0001-74.
Concomitantemente, a simples apresentação de extrato das contribuições da FIPECQ -
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR no valor de R$ 11.321,04, sem
a indicação do tipo de previdência complementar, nem mesmo do beneficiário
desta, não é suficiente para a comprovação da procedência da dedução da previdência
privada e Fapi, motivo pelo qual mantenho a glosa efetuada (fl. 10).
Consoante “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal – Dedução Indevida de
Despesas Médicas”, à fl. 07, houve a glosa do valor de R$ 22.863,00, devido à
“Documentação Insuficiente. Os pagamentos ao Plano de Saúde não foram
considerados pois não há discriminação de titular e dependentes. Os recibos emitidos
por Myrna de Faria não foram considerados por não estarem revestidos das
formalidades legais.”
A simples apresentação de declaração informando que o custo arcado pelo interessado
com o plano de saúde Caixa de Assistência FIPECQ- VIDA referente ao ano de 2005,
foi de R$ 15.397,80, sem a identificação dos beneficiários (titular e dependentes) do
referido plano de saúde, não é suficiente para a comprovação da procedência desta
dedução a título de despesa médica, motivo pelo qual mantenho a glosa efetuada (fl.
11).
A apresentação dos recibos emitidos pela profissional Myrna de Faria, sem estarem
revestidos das formalidades legais, isto é, sem a identificação do beneficiário dos
serviços prestados, e sem o carimbo e endereço da profissional, não é suficiente para
a comprovação da procedência desta dedução à título de despesa médica, motivo pelo
qual mantenho a glosa efetuada (fls. 12/14).
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento à impugnação apresentada e, por
conseguinte, manter o lançamento tal qual efetuado.
É o meu voto.
Ciente do acórdão da DRJ em 30/04/2013, o sujeito passivo, em 27/05/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que:
a)
houve erro de preenchimento da declaração e dedução de previdência
privada está comprovada pelos documentos acostados aos autos;
b)
as despesas médicas estão comprovadas pela declaração da profissional,
prestadora dos serviços médicos, anexa ao recurso.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.781 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010251/2008-62

I.
CONHECIMENTO.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
II. MÉRITO.
A questão de fundo devolvida à este Colegiado consiste em se saber se os
documentos apresentados pelo recorrente por ocasião da interposição do recurso voluntário
atendem aos requisitos legais para o reconhecimento das despesas médicas efetuadas, bem como
das despesas com fapi, com o objetivo de composição da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza devido pela Pessoa Física (IRPF).
II.1. DESPESAS MÉDICAS
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção.É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.781 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010251/2008-62

EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.781 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010251/2008-62

§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.781 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010251/2008-62

Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.781 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010251/2008-62

Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.781 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010251/2008-62

idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
No caso em exame, a documentação apresentada para comprovar as despesas
médicas foi rejeitada tão-somente em razão de falhas formais, quais sejam, (a) a identificação do
beneficiário, (b) endereço profissional da prestadora de serviços e (c) ausência de indicação do
registro profissional (“carimbo”).
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:
A apresentação dos recibos emitidos pela profissional Myrna de Faria, sem estarem
revestidos das formalidades legais, isto é, sem a identificação do
beneficiário dos serviços prestados, e sem o carimbo e endereço da
profissional, não é suficiente para a comprovação da procedência desta dedução à
título de despesa médica, motivo pelo qual mantenho a glosa efetuada (fls. 12/14).
O recorrente supriu a falha apontada, ao juntar aos autos a declaração da
profissional, assim redigida (fls. 52):
Eu, Myrna de Faria Magalhães Torres, atualmente inscrita no Conselho Regional de
Odontologia da Bahia (CRO-BA) sob o numero 9753, inscrita anteriormente sob o
CRO-RJ 30149, atesto para fins junto a Receita Federal, a pedido do Sr. Carlos Alberto
Marques Couto, identidade 1.743.200 IFP-RJ e CPF 624.768.238-72, que o mesmo
esteve sob meus cuidados odontológicos no ano de 2005, durante os meses de Março a
Novembro deste mesmo ano, e que o valor dos procedimentos realizados foi o total de
R$ 9.000,00 (Nove mil Reais) pagos em 9 (nove) parcelas de R$ 1000,00 (Hum mil
Reais).
Suprida a deficiência formal, é cabível o restabelecimento da dedução pleiteada.
Ademais, deve-se restabelecer também as despesas médicas com plano de saúde
do filho EDUARDO POLITIZER (dependente declarado na DAA fls 16 do PA), no valor de R$
2.694,96, referente a sua participação individual.
II.2. PAGAMENTO AO PLANO DE SAÚDE FIPECQVIDA
Em sentido semelhante, as despesas com o plano de saúde FIPECVIDA tiveram
as deduções rejeitadas por deficiência formal do conjunto probatório:
A simples apresentação de declaração informando que o custo arcado pelo interessado
com o plano de saúde Caixa de Assistência FIPECQVIDA referente ao ano de 2005, foi
de R$ 15.397,80, sem a identificação dos beneficiários (titular e dependentes) do
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.781 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010251/2008-62

referido plano de saúde, não é suficiente para a comprovação da procedência desta
dedução a título de despesa médica, motivo pelo qual mantenho a glosa efetuada (fl.
11).
A apresentação dos recibos emitidos pela profissional Myrna de Faria, sem estarem
revestidos das formalidades legais, isto é, sem a identificação do beneficiário dos
serviços prestados, e sem o carimbo e endereço da profissional, não é suficiente para
a comprovação da procedência desta dedução à título de despesa médica, motivo pelo
qual mantenho a glosa efetuada (fls. 12/14).
O recorrente supriu a deficiência formal ao apresentar o documento de fls. 51, que
registra os pagamentos efetuados a título do programa PAS-SAÚDE.
Anote-se que a FIPECVIDA é intermediária de planos de saúde, conforme consta
de referido documento, verbis:
A Caixa de Assistência Social da FIPECq, como entidade Associativa de Classe, não é
titular de nenhum Plano de Saúde, atuando apenas como representante de seus
Associados perante Operadoras ou Administradoras de Planos de Saúde diversos (Amil,
Bradesco Saúde, Gama Saúde, UNIMED Cruzeiro, UNIMED Manaus e UNIMED Rio),
nos estritos termos da legislação vigente.
Em assim sendo, a Caixa de Assistência Social da FIPECq, não se enquadra nas
hipóteses previstas no art. r e parágrafo, da Instrução Normativa 983/2009, uma vez que
não presta serviços de saúde de qualquer natureza e não opera Planos de Saúde, razão
pela qual não está obrigada a apresentar a Declaração de Serviços Médicos à Receita
Federal - DMED, até porque não detém informações que possam compor a citada
Declaração.
Ocorre que tanto o lançamento quanto o acórdão-recorrido basearam-se na singela
ausência de discriminação entre fonte pagadora e beneficiário para rejeitar o direito às deduções
pleiteadas.
Nesse sentido, leia-se à fls. 07 a motivação específica do lançamento:
Documentação Insuficiente. Os pagamentos ao Plano de Saúde não foram considerados
pois não há discriminação de titular e dependentes. Os recibos emitidos por Myrna de
Faria não foram considerados por não estarem revestidos das formalidades legais.
Noutras palavras, nem a autoridade lançadora, nem a DRJ, colocaram em dúvida a
legitimidade da intermediária para receber pagamentos a título de custeio de plano de saúde.
Como o órgão julgador está proibido de inovar a motivação do lançamento,
eventual discussão sobre a influência que essa intermediação teria na interpretação do acervo
probatório está preclusa.
Ademais, cabe restabelecer as despesas com Prev. Complementar, com fulcro no
inciso II, do art. 74 do RIR/99, por entender que o sujeito passivo apenas indicou
equivocadamente o CNPJ do plano de saúde ao invés de informar o da fundação de prev.
complementar. Ademais, o interessado traz um comunicado, daquela entidade, informando a
concessão de benefício de complementação de aposentadoria fls. 46.
Portanto no meu entender houve a comprovação de que o ônus financeiro foi
suportado pelo contribuinte para custear benefício complementar em seu nome.
Cabe ainda ressaltar que esta restabelecimento deve obedecer ao limite legal
contido no §2o do artigo citado.
Nesse sentido, cabe o restabelecimento das despesas comprovadas em benefício
do sujeito passivo, no valor de R$ 3.738,96 (três mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.781 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010251/2008-62

seis centavos). Não é possível reconhecer as despesas alegadamente feitas em favor de cônjuge
nem dos filhos, na medida em que os autos não contam com provas acerca do vínculo conjugal
nem da filiação.
III.
DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRIVADA
A dedução pleiteada a título de despesas com previdência privada também foi
rejeitada inicialmente com base na ausência de comprovação e, posteriormente, na ausência de
identificação do beneficiário e do tipo de previdência.
Confira-se, respectivamente, o quanto exposto na Notificação de Lançamento e no
acórdão-recorrido (fls. 06/31):
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Glosa do valor de R$ ********10.433,00, indevidamente deduzido a título de
contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo
ônus não tenha sido do contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou
de seus dependentes.
Não houve comprovação.

Concomitantemente, a simples apresentação de extrato das contribuições da FIPECQ
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR no valor de R$ 11.321,04,
sem a indicação do tipo de previdência complementar, nem mesmo do
beneficiário desta, não é suficiente para a comprovação da procedência da dedução
da previdência privada e Fapi, motivo pelo qual mantenho a glosa efetuada (fl. 10).
O recorrente não supriu as deficiências apontadas, pois o documento de fls. 41
continua silente sobre o tipo de previdência complementar.
Diante da ausência de informação determinante para reconhecimento do direito àd
dedução, a glosa deve ser mantida.
IV.
SÍNTESE
Em resumo, deve-se dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para:
a) Restaurar integralmente a dedução pleiteada a título de despesas médicas
odontológicas, referentes aos serviços prestados por MYRNA DE FARIA, devido
à superação das deficiências documentais formais;
b) Restaurar parcialmente a dedução pleiteada a título de despesas médicas
com plano de saúde, na quantia de R$ 3.738,96 (três mil, setecentos e trinta e
oito reais e noventa e seis centavos), em razão da superação parcial das
deficiências documentais formais;
c) restabelecer também as despesas médicas com plano de saúde do filho
Eduardo Politizer (dependente declarado na DAA fls 16 do PA), no valor de
R$ 2.694,96, referente a sua participação individual;
d) Restabelecer as despesas com Prev. Complementar, com fulcro no inciso II,
do art. 74 do RIR/99. Cabe ainda ressaltar que esta restabelecimento deve
obedecer ao limite legal contido no §2o do artigo citado.
V.
DISPOSITIVO
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.781 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010251/2008-62

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital